Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0704822-87.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: DAVID SOUSA DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Carlos Augusto Rodrigues Xavier, OAB-DF 57.712, e Juliana da Cruz Miranda, OAB-DF 43.949, em favor de DAVID SOUSA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que no ato de recebimento da denúncia acolheu representação do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva, em ação penal que figura como réu por suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão impugnada carece de fundamentação, pois estribada apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados, sem demonstração efetiva da necessidade imperiosa da medida cautelar extrema, passível de substituição por alternativas diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Com efeito, o delito de homicídio qualificado, crime hediondo, isoladamente já é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Ademais, a segregação cautelar foi requerida pelo Ministério Público, legitimado para tal, nos termos do art. 311 do CPP, por ocasião do oferecimento da denúncia. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi indiciado, após minuciosa investigação, que contou com o reconhecimento da vítima, além de outras provas, inclusive testemunhais, vindo em sequência a denúncia, regularmente recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, avulta presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, conforme descrito na denúncia, suficiente, por si só, para incutir juízo de extrema periculosidade, apto, portanto, a justificar a necessidade da medida cautelar extrema como forma de prevenção de novos delitos e resguardo da comunidade onde os delitos foram supostamente praticados. Isso porque, não bastasse a extrema gravidade da conduta descrita na peça acusatória, vítima e testemunhas relataram o temor que o acusado incutia em moradores da Vila Planalto, local de sua residência. Tais relatos foram confirmados pelo relatório policial, onde destacado pelos policiais encarregados da investigação, o perfil violento e antissocial do acusado, envolvido em diversas outras práticas criminosas graves, inclusive crimes contra a vida. Por oportuno, cito trechos do relatório policial, que bem evidenciam a personalidade do acusado: (...) No que tange ao autor, vale esclarecer que "Nego Drama" é presença quase que obrigatória entre os envolvidos quando tratamos de crimes violentos ocorridos na área da Vila Planalto, sendo um velho conhecido dos policiais que atuam na área central de Brasília. Sua verdadeira identidade é DAVID SOUSA DOS SANTOS, portador do RG n.93.171.336 SSP/DF, dono de uma extensa ficha criminal. Logo abaixo, segue incorporado as informações de sua Identificação Civil e sua folha de antecedentes policiais. (...) o autor sempre foi afeto à prática de crimes violentos, sendo o roubo circunstanciado uma de suas especialidades. Entretanto, com o passar do tempo, os delitos por ele praticados foram ficando cada vez mais violentos, chegando ao ponto de ser um dos homens mais temidos pelos moradores da Vila Planalto, tornando a vida da população daquela região muito menos segura. Nessa linha, no ano de 2019 DAVID foi responsável por uma tentativa de homicídio ocorrida no final de tarde, na praça central da Vila Planalto, quando o local está cheio de moradores e crianças. Neste crime, descrito na ocorrência 14.453/2019 - 05@ DP, DAVID desferiu duas facadas, sendo uma delas no pescoço, na pessoa de Josuel Fernandes Pacheco, em face de uma dívida de drogas que este possuía com o autor. Com efeito esse delito trouxe uma imensa repercussão negativa em relação aos moradores e frequentadores da Vila Planalto, vez que o crime fora praticado num dos locais mais movimentados da região, em horário de pico, tendo DAVID adquirido rótulo de perigoso matador que não se intimida ou hesita em praticar esse tipo de crime, incutindo nessas pessoas a sensação de insegurança elevada. De resto, cabe esclarecer que este delito é objeto de outra investigação, encontrando-se ele fase final de apuração. Por outro lado, também cabe ressaltar que no dia 15.09.2020 ocorreu, na Vila Planalto, o homicídio de Kennedy Araújo Tavares, um antigo parceiro de crime de DAVID. De fato, DAVID e Kennedy foram parceiros por muito tempo, porém diante de algumas desavenças os dois sujeitos tornaram-se inimigos. Nesse contexto, informações extraoficiais, porém fidedignas, advindas de informantes e moradores que não querem ser identificados com medo de represálias afirmam que DAVID foi o mandante do assassinato de Kennedy, motivado por desavenças pessoais, principalmente por conta de uma dívida de drogas que a vítima possuía com o ora investigado. Essas informações foram inclusive objeto de denúncia anônima feita no Sistema de Controle de Denúncias da PCDF, sendo uma delas, a de n° 16792/2020, abaixo inserida para uma melhor visualização. Outrossim, outra denúncia realizada no mesmo segue em anexo no presente relatório. Aqui vale a mesma observação feita na análise anterior: Este crime é objeto de investigação própria, sendo sua menção apenas uma forma de demonstrar a extrema periculosidade do autor, reforçando-se assim a necessidade de sua prisão preventiva. Por fim, a apuração que se fez no presente relatório, teve como pano de fundo um crime gravíssimo, que por si só revela a periculosidade do autor, bem como sua completa falta de apreço pela vida humana, sendo um pequeno motivo, a falta de um simples frango, uma justificativa para o cometimento de um crime tão vil. Dessa forma, como fito de frear a escalada criminosa do autor, que vem incessantemente provocando o terror na população da Vila Planalto e suas adjacências, cometendo uma diversidade de crimes violentos, sugere-se, salvo melhor juízo, que a Autoridade Policial represente pela prisão preventiva de DAVID SOUSA DOS SANTOS. A imperiosidade da medida extrema resulta, portanto, evidente, ante o elevado perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. A alegação de mera gravidade abstrata como fundamento da decisão não encontra mínimo suporte nos autos, dada a extrema gravidade da conduta em tese perpetrada, que aliada às péssimas condições pessoais do paciente, reconhecido e identificado na comunidade em que vive como pessoa violenta e envolvida em graves delitos, justifica e recomenda a manutenção de sua custódia cautelar para resguardo e sossego da incolumidade pública. Registre-se, por fim, a candente inadequação das medidas cautelares diversas da prisão à hipótese, haja vista o sensível risco de reiteração delitiva extraído da prognose formulada pelo juízo impetrado com base nas circunstâncias do caso concreto. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator